Tribunal: TJES
Processo: 5003595-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003595-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILSON CAETANO FERREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003595-80.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: NILSON CAETANO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: I.SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO, NA FORMA SIMPLES, E DANOS MORAIS. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO NA FORMA SIMPLES E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS I
N RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. 3) RECURSO DESPROVIDO. 4) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado, no valor de R$ 3.038,40 (três mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), em nome do Recorrido, sem o seu reconhecimento e sua autorização, com a instituição financeira Recorrente.

Em sede preliminar, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Contudo, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e levam à conclusão de que a

contratação foi fraudulenta, já que, da análise de seus documentos pessoais, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta no contrato de empréstimo. Além disso, as informações desencontradas quanto ao agente financeiro responsável pelo negócio, bem como o local em que fora firmado o referido contrato e a divergência entre as datas da cobrança e do desconto, representa conjunto probatório suficiente para o julgamento da lide, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, por se tratar o presente caso de típica relação jurídica de consumo, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever de devolução dos descontos realizados na folha de pagamento do Recorrido, cuja responsabilidade ocorre

independentemente da existência de culpa (objetiva), pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.